Tribunal: TJSP
Processo: 2190985-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Apelação Criminal julgada por este E. Tribunal de Justiça - Incompetência para modificar matéria já apreciada neste Tribunal - Pleito pela alteração do regime inicial imposto - Incabível – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido. Impetração não conhecida.